Tribunal: STF
Processo: HC 217868
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jean Alves e outro em favor de Deile Robertson de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 660.197/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL AO APENADO DO REGIME FECHADO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO CARCERÁRIO MACULADO POR INÚMERAS FALTAS GRAVES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 4, p. 1)



    Alegam os impetrantes (eDOC 1), em síntese, que foi negado o livramento condicional ao paciente por motivos inidôneos, não previstos em lei para caracterizar o requisito subjetivo: i) longevidade da pena; ii) gravidade em abstrato do delito e iii) existência de faltas disciplinares no curso da execução. 



    Quanto ao último desses motivos, referem que a última falta grave do paciente dataria de 4.1.2018, estando ele, portanto, reabilitado desde 3.1.2019 e detentor de bom comportamento carcerário. (p. 14)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja concedido o livramento condicional ao paciente.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator original:



    “Em que pese o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado possui considerável pena por cumprir (19.02.2037), não demonstrando ainda méritos suficientes para o imediato retorno ao convívio em sociedade.



    Destaco, também, que o apenado, reincidente, possui histórico desfavorável à imediata liberdade, ainda que condicional, eis que cometeu crimes mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa (roubos majorados e latrocínio), revelando-se tratar de pessoa perigosa e nociva à sociedade, não sendo recomendável, por ora, o imediato livramento. 



    Registra ainda histórico prisional maculado por inúmeras faltas disciplinares de natureza grave, dentre elas: tumultos, agressão a sentenciado, posse de celular, abandono, apreensão de entorpecentes, além de faltas disciplinares de naturezas média. Vale dizer, diante da situação específica do sentenciado, apesar do atestado de bom comportamento carcerário, não se pode dizer somente com base nele que está preenchido o requisito subjetivo, eis que deve demonstrar de forma clara que desenvolveu mecanismos próprios para frear os seus instintos primitivos a fim de suportar as regras da vida sem vigilância”. (eDOC 6, p. 1)



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem precipuamente por esse último motivo, a falta de bom comportamento carcerário, em cuidadosa e bem fundamentada análise:



    “Esta Corte já firmou a compreensão de que fatores relacionados ao processo de conhecimento (gravidade dos delitos, longevidade da pena) não são motivos idôneos para impedir benefícios da execução. Comportamentos negativos, quando muito longínquos, também não podem impedir, permanentemente, a reinserção do preso em sociedade, pois o sistema pátrio veda sanções de caráter perpétuo.



    Entretanto, na hipótese de faltas disciplinares, como o Juiz não está vinculado ao documentos exarados pela direção prisional ou por regras administrativas de estatutos penitenciários, é necessário usar a analogia para decidir quando aplicar o direito ao esquecimento, pois existe lacuna na lei federal.



    Os regramentos dos estados sobre direito penitenciário (regimentos internos de unidades penais) não podem dispor sobre a matéria, uma vez que não existe competência concorrente para legislar sobre direito penal. É atribuição privativa da União dispor sobre as regras que regem a execução penal. A reabilitação penal para fins de gozo dos direitos do sistema progressivo, portanto, tem de ser examinados a partir de leis federais (por exemplo: arts. 64, I, 94, ambos do CP ou o menor prazo prescricional do art. 109 do CP), inclusive para observar a igualdade de tratamento dos detentos, pois cada estado regula de forma diferente a classificação de comportamento.



    (...)



    Assim, a depender das características da falta (natureza, quantidade, gravidade, consequências etc.), pode-se aplicar o prazo de 2 anos depois da reabilitação administrativa, 3 ou 5 anos, com o propósito de obliterar as consequências de mau comportamento carcerário no que toca aos benefícios do sistema progressivo.



    Dito isso, passo ao exame do caso concreto.



    O direito ao esquecimento não foi debatido pela instância de origem e não se verifica patente ilegalidade passível de ensejar a concessão da ordem.



    O paciente cumpre 38 anos, 10 meses e 27 dias de reclusão por roubos majorados e latrocínio, com término da execução previsto para 19/2/2037.



    A gravidade dos delitos e a longa pena a cumprir não justificam o indeferimento do livramento condicional, mas o Juiz registrou o mau comportamento carcerário do postulante, à vista de ‘histórico prisional maculado por inúmeras faltas disciplinares de natureza grave, dentre elas, tumultos, agressão a sentenciado, posse de celular, abandono, apreensão de entorpecentes, além de faltas disciplinares de natureza média’. Conclui, de forma motivada: ‘diante da situação específica do sentenciado, apesar do atestado de bom comportamento carcerário, não se pode dizerem com base somente nele que está preenchido o requisito subjetivo’ (fl. 25, destaquei).



    A última falta grave (4/1/2018) foi reabilitada administrativamente em 3/1/2019 (subversão à ordem e tumulto). Há, ainda, anotação pretérita de outros oito atos de indisciplina. Quando o livramento condicional foi indeferido, em 11/2/2021, o comportamento negativo não era tão antigo, a ponto de ser desconsiderado. Diante da situação específica do sentenciado do regime fechado, que reiterou o proceder negativo durante anos, considero aplicável o maior prazo previsto na lei penal para a reabilitação.



    Não é absurda a conclusão do Juiz, pois o apenado do regime fechado não demonstrou comportamento satisfatório, durante o período da execução penal, para vivenciar o último estágio de cumprimento da pena e retornar ao convívio social sem nenhum tipo de vigilância”. (eDOC 4, p. 4)



    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que a exigência de bom comportamento do sentenciado deve abranger parte substancial do período de expiação, não apenas os anos mais recentes. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA REITERADA DE FALTAS DISCIPLINARES. AUFERIÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA”. (HC 118.927, rel. p/ acórdão Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.6.2016)



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada”. (HC 126.232, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente